Tribunal: TJMT
Processo: 1035118-45.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035118-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DOLORES DA PAZ CORREA - CPF: 361.734.281-72 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BENEDITO DE AQUINO CORREA - CPF: 327.828.611-15 (APELADO), CELINA RODRIGUES CORREA - CPF: 376.362.001-04 (APELADO), ROSANGELA DE SOUSA SOARES - CPF: 850.922.581-87 (APELANTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), BENEDITO (APELANTE), BENEDITO PEDROZO DA SILVA - CPF: 469.256.001-00 (APELANTE), MARIA ROSA CANTAO DE ALENCAR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação reivindicatória. Comodato verbal. Posse precária. Notificação para desocupação. Configuração de posse injusta. Alegação de usucapião. Ausência de interversão possessória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, reconhecendo a existência de comodato verbal e determinando a reintegração de posse do imóvel aos autores, com condenação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação.

II. Questão em discussão

3. A ação reivindicatória exige para sua procedência a comprovação de três requisitos específicos: prova do domínio da coisa reivindicanda, individualização do bem e comprovação da posse injusta exercida pelo réu, sendo que os dois primeiros requisitos restaram incontroversos no caso.

4. O depoimento da testemunha, vizinha do imóvel desde 1974, mostra-se coerente e consistente, revelando conhecimento direto sobre a região e as circunstâncias da ocupação, sendo válido como meio de prova para caracterizar a existência de comodato verbal.

5. Em se tratando de comodato verbal, a prova testemunhal assume especial relevância, sendo muitas vezes o único meio disponível para comprovar a natureza da relação estabelecida entre as partes.

6. Conforme pacífica jurisprudência, o comodato verbal por prazo indeterminado pode ser resilido unilateralmente pelo comodante a qualquer tempo, mediante prévia notificação do comodatário, e uma vez notificado para desocupação e permanecendo no imóvel, o comodatário passa a exercer posse injusta.

7. Para fins reivindicatórios, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do autor, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa.

8. A posse originada de relação de comodato é precária por natureza, não se convertendo automaticamente em posse ad usucapionem pelo mero decurso do tempo, sendo necessária a comprovação inequívoca da interversão possessória, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSANGELA DE SOUSA SOARES e BENEDITO PEDROZO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. nº 1035118-45.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante pelos espólios de BENEDITO DE AQUINO CORREA e CELINA RODRIGUES CORREA, ambos representados pela inventariante DOLORES DA PAZ CORREA, acolheu o pedido inicial para declarar os autores como legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, determinando a reintegração de posse e condenando os réus ao pagamento de 0,6% do valor venal do imóvel a título de taxa de ocupação desde a interpelação judicial até a desocupação. Julgou, ainda, improcedente a reconvenção formulada pelos réus (cf. Id. nº 310072488).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência econômica. No mérito, sustentam que o magistrado de primeiro grau baseou sua decisão exclusivamente no depoimento da testemunha Maria Rosa Canto, o qual seria inválido por se tratar de testemunho por "ouvir dizer", sem conhecimento direto dos fatos. Argumentam que exercem posse mansa e pacífica com animus domini desde o ano 2000, tendo comprovado documentalmente tal situação, o que configuraria usucapião (cf. Id. nº 310072490).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 310072497).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada pelo espólio de Benedito de Aquino Correa e Celina Rodrigues Correa, representados pela inventariante Dolores da Paz Correa.

Alegam os Apelantes que o depoimento da testemunha Maria Rosa Canto não é hábil e idôneo para fazer prova da origem da posse, pois a própria depoente afirmou que "me disseram" e "ouvi dizer", não tendo conhecimento direto dos fatos. Sustentam que comprovaram a posse mansa e pacífica com animus domini desde o ano de 2000, o que configuraria usucapião. Requerem, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Já a parte Apelada defende que o recurso não preenche os requisitos de dialeticidade, que o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido por ausência de comprovação idônea e que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois restou comprovado que a ocupação dos apelantes decorreu de mera permissão (comodato verbal).

A parte apelada sustenta que o recurso não preenche os requisitos mínimos de dialeticidade recursal, pois se limitaria a repetir alegações já afastadas pela sentença.

Contudo, verifica-se que os apelantes impugnaram especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a valoração do depoimento testemunhal que embasou a conclusão pela existência de comodato verbal. Assim, o recurso atende ao requisito da dialeticidade, pois apresenta argumentos específicos contra o principal fundamento da decisão recorrida.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, a controvérsia central do presente recurso reside em definir a natureza jurídica da posse exercida pelos apelantes sobre o imóvel objeto da lide: se decorrente de comodato verbal, como reconhecido pela sentença, ou se posse ad usucapionem, como sustentam os recorrentes.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela outorgado ao proprietário, exige para sua procedência a comprovação de três requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta exercida pelo réu.

No caso em análise, os dois primeiros requisitos restaram incontroversos, uma vez que a propriedade do imóvel pelos autores está devidamente comprovada pela matrícula nº 3269 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, e o bem encontra-se perfeitamente individualizado. A controvérsia, portanto, cinge-se ao terceiro requisito: a natureza da posse exercida pelos réus, ora apelantes.

Verifica-se que a sentença recorrida, após detida análise do conjunto probatório, concluiu que a posse dos réus teve origem em comodato verbal, tornando-se injusta após a notificação para desocupação. Tal conclusão baseou-se principalmente no depoimento da testemunha Maria Rosa Canto, vizinha do imóvel, que afirmou que o ingresso do requerido Benedito Pedrozo da Silva na posse da área se deu mediante autorização, a pedido de sua mãe, para que ele pudesse morar temporariamente no local por estar sem lugar para ficar.

Os apelantes sustentam que tal depoimento não seria idôneo para comprovar a origem da posse, pois a testemunha teria afirmado que “me disseram” ou “ouvi dizer”, não tendo conhecimento direto dos fatos. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Ao contrário do que alegam os recorrentes, o depoimento da testemunha Maria Rosa Canto mostra-se coerente e consistente, revelando conhecimento direto sobre a região e as circunstâncias da ocupação. A testemunha afirmou residir no local desde 1974, sendo vizinha do imóvel em questão, e demonstrou conhecimento sobre os fatos relevantes da controvérsia. O fato de ter mencionado que algumas informações lhe foram “passadas” não desqualifica integralmente seu depoimento, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos.

Ademais, é importante ressaltar que, em se tratando de comodato verbal, a prova testemunhal assume especial relevância, sendo muitas vezes o único meio disponível para comprovar a natureza da relação estabelecida entre as partes. No caso em análise, o depoimento da testemunha, aliado aos demais elementos dos autos, forma um conjunto probatório suficiente para confirmar a tese acolhida pela sentença.

Cabe destacar que, conforme pacífica jurisprudência, o comodato verbal por prazo indeterminado pode ser resilido unilateralmente pelo comodante a qualquer tempo, mediante prévia notificação do comodatário. Uma vez notificado para desocupação e permanecendo no imóvel, o comodatário passa a exercer posse injusta, autorizando o manejo da ação reivindicatória pelo proprietário.

No caso dos autos, restou comprovado que os réus foram devidamente notificados para desocupação do imóvel, mas se recusaram a fazê-lo, caracterizando assim a injustiça da posse e preenchendo o terceiro requisito necessário à procedência da ação reivindicatória.

Ademais, é consabido que, para fins reivindicatórios, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do autor, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de posse injusta não é igual ao que se observa nas ações possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, de modo que, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Quanto à alegação de usucapião, cumpre ressaltar que a posse originada de relação de comodato é precária por natureza, não se convertendo automaticamente em posse ad usucapionem pelo mero decurso do tempo. Para que tal conversão ocorra, seria necessária a comprovação inequívoca da interversão possessória, ou seja, a modificação do caráter da posse mediante oposição direta ao proprietário, o que não restou demonstrado nos autos.

Conforme ensina a doutrina e a jurisprudência, o possuidor que recebe a coisa em virtude de relação jurídica que implica o dever de restituí-la (como o comodato) não pode mudar, por si só, a causa da posse. É necessário que haja manifestação inequívoca de oposição ao direito do proprietário, dando-lhe ciência de que passou a possuir o bem com animus domini, o que não ocorreu no presente caso.

Os documentos apresentados pelos apelantes, como comprovantes de pagamento de contas e notas fiscais, não são suficientes para comprovar a interversão possessória, pois são compatíveis com a situação de mero detentor ou possuidor direto do imóvel, não demonstrando, por si só, a existência de posse com animus domini apta a gerar usucapião.

No que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita, verifica-se que os apelantes lograram êxito em comprovar a alegada hipossuficiência econômica, motivo pelo qual entendo como justificada e defiro a concessão do benefício pleiteado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal e nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, tanto na ação principal quanto na reconvenção, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos apelantes (art. 98, §3º, do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026